Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada e acolheu os cálculos do exequente, reconhecendo como correta a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, já corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, já composto por correção monetária e juros moratórios, configura anatocismo; e (ii) estabelecer se há excesso de execução pela utilização dessa metodologia de cálculo no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública após a EC no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida está expressamente prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, que determina a incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante principal atualizado até novembro de 2021, já incluídos os juros de mora.
4. A incidência da taxa Selic nesse contexto não configura anatocismo, pois não se trata de juros sobre juros, mas de substituição dos índices anteriormente utilizados, em conformidade com a nova sistemática instituída pela EC no 113/2021, o que caracteriza mera sucessão normativa e não duplicidade.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado, afastando a alegação de enriquecimento sem causa da parte credora ou de excesso de execução por parte da Administração Pública.
6. A suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1169 não se aplica ao caso concreto, pois não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença coletiva.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ no 482/2022); CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835104, AI 07422555720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024; TJDFT, Acórdão 1905164, AI 07128460220248070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899434, AI 07179299620248070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1966461, AI 0724373-48.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025.